Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744620-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0028916-84.2014.8.07.0001), manejado por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., deferiu, dentre outras medidas, o pedido de inscrição do nome dos devedores no cadastro de mal pagadores. Em suas razões recursais (ID 20285732), os agravantes afirmam, em síntese, que a inscrição no cadastro de devedores poderá impedi-los de se recuperarem financeiramente, principalmente levando em consideração a inscrição no valor de R$4.800.000,00. Narram ter realizado nos autos uma proposta de acordo, no valor atualizado de R$2.310.549,89, e requerem que seja deferida a tutela de urgência, para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 20285733). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento da suspensão da decisão agravada. Com efeito, a parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Esta medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso concreto, não obstante tenha sido realizada uma proposta de acordo no processo de origem, verifico que o valor ofertado é muito inferior ao executado, não sendo possível determinar a suspensão da decisão que deferiu o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de devedores apenas com base nesta informação. Ressalte-se, que, diante da ausência de pagamento voluntário, tratando-se de ação que tramita há mais de seis anos em razão da devedora principal e em razão do insucesso das demais medidas destinadas a compelir os devedores ao cumprimento voluntário e integral da obrigação, a determinação de inscrição dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente, dando efetividade à execução. Desse modo, o direito alegado pelos agravantes não é provável. Também há perigo na demora inverso, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor elevado que não foi totalmente satisfeito, não obstante as diversas medidas realizadas nos autos que culminaram apenas na penhora de bens e direitos que não são suficientes para adimplir integralmente a dívida. Ressalte-se que, caso a proposta de acordo seja aceita pelo credor, por mera liberalidade deste, a inscrição poderá ser levantada, mediante a informação nos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não deve ser concedida a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator